Tribunal: TJPA
Processo: 0814222-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3585 - Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814222-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO DAS GRACAS DE SOUZA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814222-07.2022.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EM MANDADO DE SEGURANÇA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RONALDO DAS GRAÇAS DE SOUZA

AGRAVADO(AS): MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE O ACERTO OU O DESACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em não

conhecer do recurso de agravo de instrumento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814222-07.2022.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EM MANDADO DE SEGURANÇA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RONALDO DAS GRAÇAS DE SOUZA

AGRAVADO(AS): MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de efeitos de tutela
, proposto pela defesa de
RONALDO DAS GRAÇAS DE SOUZA
, contra decisão interlocutória preferida nos autos do Mandado de segurança de nº 0802321-12.2022.8.14.0010, que tramita na 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, o qual indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido (telefone celular) do agravante.

Em suas razões aduz em síntese, que deve ser sustada a apreensão referida, determinando-se a restituição do bem, uma vez que foi apreendido através de busca ilegal no interior de sua residência, pois não havia ordem judicial para tal ato da autoridade policial.

Liminar indeferida.

Informações do juízo monocrático devidamente prestadas.

Sem manifestação do Órgão Ministerial do 1º Grau.

Encaminhado o feito ao Ministério Público do 2º Grau, este opinou pelo não conhecimento do agravo em questão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No caso em análise, pretende o agravante que seja sustada a apreensão de seu telefone celular com a devida restituição deste, uma vez que foi captado através de busca ilegal no interior de sua residência, pois não havia ordem judicial para tal ato da autoridade policial.

Adianto que o presente agravo não comporta conhecimento.

Explico.

A decisão combatida por intermédio do agravo de instrumento – que indeferiu o requerimento de coisa apreendida – possui caráter definitivo, atacável, portanto, mediante interposição de recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o cabimento do recurso de apelação em casos análogos:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, e do enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
2. In casu, a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido desafia recurso próprio, qual seja, a apelação do art. 593, II, do CPP, que, em regra, possui efeito suspensivo.
(...) 6. Agravo regimental desprovido." (STJ AgRg no RMS 66.246/RJ Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma j. em 25/10/2022 DJe de 03/11/2022).

Nessa mesmíssima linha é o julgado deste E. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO
.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"o recurso adequado contra a decisão que julga o pedido de restituição de bens é a apelação, sendo incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto"
(AgRg no REsp n. 1.885.595/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado DJe de 28/6/2021).

2. Ademais, não há que se falar em flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão judicial que indefere fundamentadamente o pedido de restituição de coisa apreendida considerando a necessidade do bem para o deslinde da persecução penal. 3. Impetração não conhecida. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – Nº 0810892-02.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023)

Portanto, infere-se que o agravo de instrumento não é a via processual cabível para impugnar a decisão que indeferiu a restituição do bem apreendido, mas sim a apelação, uma vez que a decisão combatida possui natureza definitiva, nos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre destacar que o agravo de instrumento é via recursal própria do Processo Civil e admissível no âmbito criminal apenas em casos excepcionais, de modo que, diante da ausência de dúvida objetiva, restou evidenciado o
“erro grosseiro”
na sua interposição e consequentemente,
impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

Ante o exposto, julgo prejudicado, o presente agravo de instrumento, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024